Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID no 26723511, por não ter se manifestado acerca do fato de estarem sendo discutidos em outros autos a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada indeferiu o pedido de suspensão do feito, sendo clara ao consignar ser esta demanda anterior àquela. Demais, neste feito trata-se da relação pessoal entre as partes, sendo o embargante mero representado naqueles autos por associação criada posteriormente, inclusive, ao ajuizamento da presente ação. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator